Tribunal: TJPA
Processo: 0807682-52.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807682-52.2020.8.14.0051

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: L. F. B.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que não conheceu do recurso de Apelação interposto em face da sentença que determinou o custeio de tratamento médico fora da rede credenciada, em razão da ausência de impugnação específica da sentença recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: i. Saber se a Apelação interposta pela parte agravante deve ser conhecida, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença de primeiro grau, que determinou o custeio de tratamento fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que não conheceu do recurso de Apelação está fundamentada na ausência de impugnação específica, o que fere o princípio da dialeticidade, conforme o artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O recurso não atacou de forma específica os pontos decisivos da sentença.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, para que o Tribunal possa reexaminar o mérito da causa, a Apelação deve abordar diretamente os fundamentos da sentença, o que não ocorreu neste caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantém-se a decisão monocrática, que não conheceu da Apelação devido à falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 23393350)
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática de minha lavra (Id.
22844247)

, que não conheceu do recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela (Processo nº 0807682-52.2020.8.14.0051), ajuizada por
L. F. B.
,

ante a ausência de impugnação específica da sentença recorrida.

Em suas razões recursais (Id. 23393350)
, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não deve prevalecer, argumentando que houve impugnação suficiente da sentença de primeiro grau no recurso de apelação, sendo indevido o não conhecimento do recurso. Alega que a sentença de parcial procedência, que determinou o custeio de tratamento fora da rede credenciada, está em desacordo com as normas da ANS e com o contrato celebrado, defendendo que a cobertura deve ser limitada aos prestadores credenciados, e que a decisão também violou os princípios da liberdade contratual e do equilíbrio econômico-financeiro.

A Agravante ainda questiona a legalidade da decisão de primeira instância, que obrigou o custeio do tratamento em clínica específica, alegando que a decisão desconsidera a rede credenciada da operadora de saúde, a qual possui capacidade técnica e qualificação para atender à demanda, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Instada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no evento de Id. 24043417.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado pagamento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A questão controvertida no presente Agravo Interno consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da Apelação, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, merece ser reformada.

O Agravante sustenta que a decisão está equivocada, pois, ao entender que o recurso de Apelação não impugnou adequadamente a sentença, este Relator teria indevidamente desconsiderado os argumentos apresentados. A defesa se baseia na alegação de que o Agravante expôs as razões para a reforma da sentença, especificamente a questão do tratamento fora da rede credenciada e o pleito pelo custeio do tratamento em clínica particular.

Contudo, ao analisar os autos, percebo que, de fato, a Apelação interposta pela UNIMED Belém não trouxe uma impugnação específica à sentença recorrida, o que contraria o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O recurso de Apelação não abordou de maneira específica o ponto decisivo da sentença, que tratou da continuidade do tratamento na própria clínica da rede credenciada e da suspensão do tratamento do paciente.

Além disso, o recurso de Apelação foi fundamentado de forma genérica, com argumentos voltados para a questão do custeio do tratamento fora da rede credenciada, o que não era a causa de pedir do feito e não correspondia à razão da procedência da sentença, que se baseou na continuidade do tratamento na clínica credenciada. A ausência de impugnação específica da sentença impede que o Tribunal reexamine a matéria e julgue o mérito do recurso, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. PETIÇÃO QUE NÃO ATENDE À DIALETICIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. No caso, o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau. 2. Logo, o acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório. Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2097402 SP 2022/0089685-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação está em conformidade com a legislação processual vigente, não havendo que se falar em reforma.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025